Tribunal: TJSP
Processo: 2149572-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tutela de urgência. Contrato bancário. Liminar deferida para suspender descontos das parcelas do mútuo. Alteração do modo de incidência - por ato de descumprimento. Caráter inibitório da multa cominatória - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade

Ementa:
Tutela de urgência. Contrato bancário. Liminar deferida para suspender descontos das parcelas do mútuo. Alteração do modo de incidência - por ato de descumprimento. Caráter inibitório da multa cominatória - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira. Readequação apenas da periocidade da multa, que passa a ser por ato de descumprimento. Eventual incremento da quantia devida está diretamente relacionado à desídia no cumprimento espontâneo da ordem judicial.

Recurso a que se dá parcial provimento.